Tribunal: STF
Processo: Rcl 63322
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Scnp Engenharia e Serviços Ltda. contra decisão do Juízo do Trabalho da 14ª Vara do Trabalho de Fortaleza que, nos autos do Processo nº 0000414-33.2023.5.07.0014, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG).



    A parte reclamante narra que a justiça trabalhista reconheceu o vínculo de emprego com o beneficiário desta reclamatória, Francisco das Chagas da Silva, na função de pedreiro.



    Argumenta que 



    “[e]mbora não exista, na realidade, contrato entre a ora Reclamante e o Beneficiário da decisão, da qual, fora reconhecido a relação de empregado pela Justiça do Trabalho, essa premissa equivocada não seria hipótese de reconhecimento de vínculo empregatício, eis que a DECISÃO do juízo da 14ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, ofende diretamente o entendimento do fixado por este Augusto Supremo Tribunal Federal, no precedente da ADPF 324/DF de Relatoria do Min. Roberto Barroso e quanto ao Tema 725 de Repercussão Geral ao RE 958.252, de Relatoria do Min. Luiz Fux”.



    Alega que o “MM Juízo de origem, não considerou ser lícita a terceirização entre a Reclamante/Contratante e a Terceirizada/Contratada, sob a alegação de AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO”.



    Requer



    “a) DEFERIR a MEDIDA LIMINAR, para que seja CASSADA a decisão da Reclamada, para que outra possa ser proferida, declarando a licitude da terceirização, conforme a ADPF 324 e Tema 725 RE 958.252, consequentemente a improcedência da ação trabalhista;



    b) Seja determinada a comunicação da decisão LIMINAR ao órgão jurisdicionado do juízo da 14ª Vara do Trabalho, nos autos do processo n. 0000414-33.2023.5.07.0014; 



    c) No mérito, seja a LIMINAR confirmada, para ao final ser julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para fins de CASSAR a decisão Reclamada, para que uma nova seja proferida em atenção ao decidido pelo Plenário do STF na ADPF 324 e ao Tema 725 do RE 958.252, julgando-se a improcedência da ação trabalhista”.



    É o relatório. Decido.



    A moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0000414-33.2023.5.07.0014 referente à relação jurídica entre a Scnp Engenharia e Serviços Ltda. e o beneficiário desta reclamação para prestação de serviço na função de pedreiro, cuja controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324, Tema nº 725 RG, a ADC nº 48 e a ADI nº 5.625.



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    No Processo nº 0000414-33.2023.5.07.0014, conforme consignado na decisão reclamada, afastou-se a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, em parte, os fundamentos consignados nessa decisão:



    “2. QUESTÃO PREJUDICIAL – DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 



    Em sua peça vestibular, o autor alega ter sido contratado em 01/11/2020, para exercer a função de pedreiro, com remuneração de R$ 1.698,04 mensais, embora sua CTPS só tenha sido anotada no período de 25/10/2021 a 02/06 /2022.  



    Afirma que, mesmo a após a baixa na CTPS, continuou prestando serviços para a reclamada, na mesma função, sendo que, a partir desta data, o pagamento passou a ser realizado de forma semanal, no montante de R$ 720,00.  



    Por fim, aduz que foi imotivadamente demitido em 03/02/2023, sem que tenha recebido qualquer valor a título de verbas rescisórias.  



    Requer o reconhecimento do período clandestino de labor, além do pagamento das verbas inerentes à dispensa imotivada. 



    A reclamada, por sua vez, confirmou a prestação de serviços pelo obreiro no período anterior e posterior ao anotado na CTPS, aduzindo em contrapartida, fato modificativo do referido direito, ao imputar ao serviço prestado pelo reclamante natureza diversa daquela mencionada na inicial, qual seja, a de mera prestação de serviços eventuais ou autônomos. 



    Pois bem. 



    A teor do que prevê o art. 818, II da CLT c/c art. 333, II do CPC, ao confirmar a prestação de serviços pelo obreiro e aduzir fato modificativo do direito pretendido (natureza diversa da relação), tem-se que a reclamada atraiu para si o ônus de prova de suas alegações, ônus este do qual não se desincumbiu a contento, uma vez que não produziu prova robusta para corroborar suas afirmações. 



    Com efeito, em sua defesa, a reclamada afirmou que o reclamante prestava serviços de forma autônoma e que, eventualmente, era convocado para prestar serviços,  sendo que o aceite do labor dependia da disponibilidade do trabalhador.  



    Contudo, o conjunto probatório produzido afasta a tese da reclamada de autonomia e eventualidade dos serviços, na medida em que comprova o labor prestado pelo reclamante de forma contínua e subordinada desde o ano de 2020 e, executando serviços relacionados à atividade-fim da reclamada. 



    É que, embora a testemunha da reclamada tenha declarado ter firmado contrato informal de empreitada com a empresa, pelas declarações da mesma testemunha, é possível concluir que a reclamada se utilizou da figura de um intermediário exclusivamente com intuito de afastar o vínculo empregatícios das pessoas que lhe prestavam serviços.  



    A testemunha da empresa declarou “que informava semanalmente à reclamada o valor que deveria lhe ser pago para custear o pagamento de seus ajudantes/pedreiros, inclusive englobando em tal montante o valor relacionado aos seus próprios serviços e alimentação; que utilizava tais valores para pagar as diárias dos referidos ajudantes/pedreiros”,  evidenciando que o pagamento não decorria de contrato de empreitada, mas, sim, de salários correspondentes aos serviços prestados. 



    Ademais, a testemunha do autor confirmou a subordinação dos empregados em relação à reclamada ao declarar que estes recebiam ordens dos engenheiros da empresa, tendo a testemunha informado, ainda, que o empreiteiro – Sr. Amorim, prestava serviços exclusivamente para empresa reclamada.  



    Além disso, a referida testemunha confirma que havia necessidade de comunicar previamente eventuais faltas e que sofriam descontos das referidas faltas, rechaçando por completo a tese da reclamada quanto à natureza autônoma da prestação de serviços.  Vejamos o trecho do depoimento: 



    “que caso precisasse faltar, justificaria o motivo diretamente com o Sr.. Amorim; que recebia ordens diretamente dos engenheiros da reclamada; (...) que caso faltasse deixava de receber a diária ajustada; que não lhe era permitido prestar serviços para outras empresas; que pelo que sabe o Sr.. Amorim não prestava serviços para outras empresas”.



    Com efeito, a prova produzida demonstrou que a empresa possui como prática a não formalização de vínculo empregatício, utilizando-se do pagamento de diárias, através de intermediário, para mascarar o vínculo empregatício destes trabalhadores, através de contrato de empreitada com mestre de obras.  



    Desta feita, a prova dos autos autoriza a concluir que o reclamante sempre trabalhou de forma contínua, onerosa e subordinada, em benefício da reclamada,  evidenciando-se a presença de todos os requisitos autorizadores do reconhecimento do liame empregatício, tal qual previsto nos arts. 2º e 3º da CLT.  



    Ademais, a tese da empresa de que o empregado não pretendia assinatura da CTPS, pois era mais vantajoso o recebimento de pagamento por diárias, ainda que verdadeira, não exime o empregador de cumprir sua obrigação legal quanto ao registro do contrato de seus empregados.  



    Portanto, comprovada a existência de subordinação e não eventualidade na prestação de serviços pelo reclamante de forma ininterrupta entre 01 /11/2020 e 03/02/2023, concluo que as partes mantiveram vínculo empregatício desde 01/11/2020 e que o contrato foi encerrado imotivadamente e por iniciativa da reclamada, em 03/02/2023".



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0000414-33.2023.5.07.0014, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente